Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704482-56.2020.8.07.0008 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES APELADOS: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES (advogadas constituídas) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. O réu foi intimado pessoalmente para constituir nova defesa e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (ID 55702072). 3. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES. 4. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 5. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.